Tribunal: TJMT
Processo: 0028148-24.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028148-24.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO PEREIRA DA COSTA - CPF: 877.736.601-82 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), HILOMAR HILLER - CPF: 772.897.731-87 (ADVOGADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA [ARTIGOS 155, § 3º, DO CP E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N.10.826/03] – PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO DA PGJ –
1.
PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO DE ENERGIA – DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A ATUAL TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 107, IV, C/C ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – ART. 61, CPP

– PREJUDICIALIDADE DA TESE NO MÉRITO

–
2.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, DA LEI 10.826/03) – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ALIJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (ART. 46, CP) E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ART 45, § 2º, CP) PRETEXTADO – ALEGAÇÃO

DE QUE O REGIME ABERTO, SEM SUBSTITUIÇÃO DAS RESTRITIVAS IMPOSTAS, LHE É MAIS BENÉFICO–
VIABILIDADE

–
RETIFICAÇÃO

– RECURSO PROVIDO.

O fenômeno da
prescrição
, como instituto da ordem pública e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual, conforme autoriza o artigo 61 do Código de Processo Penal, razão pela qual,

Reconhecida a extinção da punibilidade do delito de furto pela
prescrição
, fica prejudicada a análise dos pleitos defensivos.

A despeito das ponderações da combativa Defesa o que se vê é que a substituição da pena não o beneficia, isto porque, foi condenado a cumprir pena mínima pelo crime que cometeu e, em seu favor, foi estabelecido o regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por FÁBIO PEREIRA DA COSTA, em face da sentença prolatada nos autos da ação penal nº 0028148-24.2014.8.11.0042 pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 3º, do Código Penal e artigo 16, § único, IV, da Lei 10.826/03, à reprimenda de
04 (quatro) anos de reclusão
, e 20 (vinte) dias-multa, no regime aberto, substituídas por penas restritivas de direito.(Sentença – ID.179283150-fla.263/281)

Inconformado, pede a absolvição do crime de furto de energia elétrica, aduzindo que não há materialidade delitiva, pois sequer foi feita perícia para constatação do delito, havendo apenas prova testemunhal e sua confissão de que há alguns meses teria se utilizado de uma ligação clandestina apenas para fazer funcionar uma betoneira. Quanto ao delito de porte de arma de fogo, com numeração raspada, do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, o recorrente sustenta que a pena de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, em detrimento ao regime aberto, ou seja, sem substituição da pena, lhe é mais benéfico, pugnando pelo afastamento das penas restritivas de direitos. (ID.179283150-fla.307/310)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (ID.179283150-fla.316/319)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se preliminarmente, pela declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime de furto, pelo advento da prescrição superveniente, julgando prejudicada a análise do mérito recursal, e em relação a matéria remanescente, o desprovimento do apelo, na ementa assim sintetizada: (Id. 180436177)

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONDENAÇÃO -PRELIMINAR DA PGJ : 1) CRIME DE FURTO DE ENERGIA : PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO DE ENERGIA – DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A ATUAL TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 107, IV, C/C ARTIGO 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 61, CPP) – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO NESSE PONTO – 2) DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, DA LEI 10.826/03) – PENA CORPORAL DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (ART. 46, CP) E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ART 45, § 2º, CP) – PRETENSÃO DO APELANTE EM CUMPRIR A PENA NO REGIME ABERTO, SEM AS PENAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ART. 66, V, LEP) – PELA DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO E DESPROVIMENTO DO APELO QUANDO AO DELITO REMANESCENTE

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por Fábio Pereira da Costa, em face da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conheço do recurso e das contrarrazões, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FURTO

DE ENERGIA ELÉTRICA [ART.155, §3º DO CP] VENTILADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA- PGJ.

Em preambular de mérito, sobreleva a Procuradoria de Justiça que quanto ao crime de furto de energia elétrica a matéria recursal de mérito encontra-se prejudicada, uma vez que, diante do tempo transcorrido desde a sentença condenatória o Estado perdeu o
jus puniendi.

Com razão a i. Procuradoria.

A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso de tempo, razão pela qual, ocorre o desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido. Portanto, praticado o crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor do fato criminoso, que deve ser exercida dentro de determinado lapso temporal que varia de acordo com a figura do delito e segundo o critério do máximo cominado em abstrato da pena privativa de liberdade.

Contudo, após a prolação da sentença o lapso prescricional passa a ser regulado pela quantidade de pena aplicada tendo como base os prazos estabelecidos no artigo 109 do Código Penal. Dispõe o artigo 110, § 1º, do Código Penal que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada.

O Supremo Tribunal Federal se orienta no mesmo sentido por meio da Súmula nº 146: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Infere-se, que a sentença condenatória foi publicada em 17.11.2017, há mais de 04 (quatro) anos.

O recorrente foi condenado a pena de
01 (um) ano
de reclusão.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, ocorre em 04 (quatro) anos, quando a pena aplicada for igual a um ano ou, sendo superior, não exceder a dois.

Desta feita, com espeque no artigo 61 do Código de Processo Penal, pelo qual se autoriza ao juiz reconhecer a ocorrência de causa extintiva da punibilidade o faço no caso vertente,
quanto ao delito de furto
, com fulcro no artigo 110, § 1º, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

MÉRITO.

DO ALIJAMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ALUSIVAS AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO [ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03].

O Apelante se insurge quanto às penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária estabelecidas na sentença, alegando que o regime aberto, sem substituição das restritivas impostas, lhe é mais benéfico, pugnando pelo afastamento das mesmas.

Assim, na parte que interessa, estas são as assertivas do Juiz de primeiro grau:

“Considerado que o sentenciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art.44 do Código Penal e que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a saber: a)prestação de serviços à comunidade (art.48 do Código Penal) a ser cumprida em estabelecimento indicado no juízo da execução (art.149 da Lei de Execução Penal) à razão um hora de tarefa por dia de condenação que serão fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do sentenciado, podendo, se for o caso, o juízo da Execução substituir a medida por outra mais adequada e;

b) prestação pecuniária (art.45, §2º do Código Penal) consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo a entidade filantrópica que deverá ser indicada pelo juiz da execução penal ou prestação de outra natureza conforme aceitação do sentenciado podendo o montante ser parcelado.”

No caso, o recorrente foi condenado pelo crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da lei n. 10.826/03 a pena mínima de 03 anos de reclusão, bem como não é reincidente, não tendo o delito em alusão sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, oportunidade em que foi substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A despeito das ponderações da combativa Defesa o que se vê é que a substituição da pena não o beneficia, isto porque, foi condenado a cumprir pena mínima pelo crime que cometeu e, em seu favor, foi estabelecido o regime aberto
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO - RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - BENEFÍCIO QUE PARADOXALMENTE SERIA MAIS GRAVOSO PARA O RECORRIDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há qualquer impropriedade no decisum que deixa de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou de aplicar a suspensão condicional do processo se, da avaliação da realidade do sistema prisional brasileiro, resulta evidente que o cumprimento da reprimenda em regime aberto é mais favorável ao condenado que a incidência dos institutos mencionados.[...]”(TJ-MT - APL: 01225864720098110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2010, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2011)

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer, acolho a preambular de mérito de prescrição aviada pela Procuradoria Geral de Justiça para declarar extinta a punibilidade do delito de furto [energia elétrica] do art. 155, §3º do CP, pela prescrição e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de FABIO PEREIRA DA COSTA apenas e tão somente para afastar as penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024